Tribunal: TJES
Processo: 0027560-55.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Licenciamento de Veículo; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0027560-55.2014.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELANTE: HILTON NUNES PEREIRA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA / APELAÇÃO CÍVEL Nº 0027560-55.2014.8.08.0024

APTE:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO- DETRAN/ES

APDO:
HILTON NUNES PERREIRA

RELATOR:

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

E
MENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA ALEGADA APENAS EM SEDE RECURSAL. NULIDADE DE ALGIBEIRA. REJEIÇÃO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO COM O ADQUIRENTE. DESNECESSIDADE. LEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN/ES. RESPONSABILIDADE DO ALIENANTE PELAS INFRAÇÕES DE TRÂNSITO ATÉ A COMUNICAÇÃO DA VENDA. INAPLICABILIDADE DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA AO IPVA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM DESFAVOR DO DETRAN/ES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta em ação de obrigação de fazer cumulada com anulação de débitos decorrentes de multas de trânsito e IPVA após a alienação de veículo, em que o juízo de origem condenou o DETRAN/ES ao pagamento de honorários sucumbenciais. O apelante sustenta nulidade da sentença por incompetência absoluta do juízo, necessidade de litisconsórcio com o adquirente e ilegitimidade do DETRAN/ES, além de insurgir-se contra a responsabilização do alienante por infrações posteriores à venda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão:
(i) definir se a alegação de incompetência absoluta do juízo, apresentada apenas em sede recursal, configura nulidade de algibeira;
(ii) estabelecer se há necessidade de litisconsórcio passivo necessário com o adquirente do veículo;
(iii) determinar a legitimidade passiva do DETRAN/ES para figurar na demanda relativa à alteração cadastral;
(iv) fixar a responsabilidade pelas multas de trânsito e pelo IPVA, bem como a distribuição dos ônus sucumbenciais, à luz do princípio da causalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alegação de incompetência absoluta apenas em sede recursal, sem demonstração de prejuízo, configura nulidade de algibeira, vedada pela boa-fé processual e pela jurisprudência consolidada do STJ.

O litisconsórcio passivo necessário não se caracteriza, pois a controvérsia refere-se à responsabilidade do alienante e à regularização cadastral junto ao DETRAN/ES, não dependendo da presença do adquirente.

O DETRAN/ES ostenta legitimidade passiva para a demanda, por ser o órgão competente para a alteração cadastral do veículo, ainda que não seja sujeito ativo da obrigação tributária do IPVA.

A responsabilidade solidária do ex-proprietário, prevista no art. 134 do CTB, não se estende ao IPVA após a alienação (Súmula 585 do STJ), mas abrange as infrações de trânsito até a data da efetiva comunicação da venda ao órgão competente.

O princípio da causalidade impõe que os honorários advocatícios não sejam atribuídos ao DETRAN/ES, uma vez que a autarquia não deu causa à propositura da ação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A alegação de incompetência absoluta apenas em sede recursal caracteriza nulidade de algibeira e deve ser rejeitada.

O litisconsórcio passivo necessário com o adquirente do veículo não é exigido em demandas de responsabilidade e regularização cadastral.

O DETRAN/ES é parte legítima para responder à ação de alteração cadastral, ainda que não seja responsável tributário pelo IPVA.

A responsabilidade solidária do ex-proprietário não abrange o IPVA após a alienação, mas subsiste quanto às multas de trânsito até a comunicação formal da transferência.

O princípio da causalidade afasta a condenação do DETRAN/ES ao pagamento de honorários advocatícios.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 155, III; CPC/2015, arts. 98, §3º, 114, 85, §8º e §11; CTB, arts. 123, §1º, 134.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2.540.855/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 24.6.2024; STJ, AgInt no AREsp 2.297.572/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4ª Turma, j. 23.10.2023; STJ, Súmula 585; STJ, AgInt no PUIL 1.862/SP, Rel. Min. Afrânio Vilela, 1ª Seção, j. 20.8.2024; TJES, Apelação Cível 0000087-78.2019.8.08.0005, Rel. Des. Janete Vargas Simões, 1ª Câmara Cível, j. 22.8.2023; TJES, Apelação Cível 0051537-13.2013.8.08.0024, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, 1ª Câmara Cível, j. 12.6.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - JOSE LUIZ DA COSTA ALTAFIM - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA / APELAÇÃO CÍVEL Nº 0027560-55.2014.8.08.0024

APTE:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN/ES

APDO:
HILTON NUNES PERREIRA

RELATOR:

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado, t
rata-se de
recurso de apelação
interposto pelo
DETRAN/ES
, eis que irresignado com a sentença proferida pelo d. Juízo singular, onde julgado procedente
em parte
o pedido
formulado por
HILTON NUNES PEREIRA
,

A demanda foi ajuizada pelo Apelado com a narrativa que, em 16/07/2007, disponibilizou seu veículo, um GM Celta 1.0, placa MQB3651, ano/modelo 2004/2005, para venda na empresa Comercial de Veículos Capixaba S/A, contudo,
após,
f
oi surpreendido com
cobranças em seu nome
referentes a débitos de licenciamento e IPVA do veículo.

Aduziu que em 18/07/2007, o veículo foi objeto de arrendamento mercantil (leasing) em nome de Claudiomar Ribeiro dos Santos – também requerido na demanda-, por meio do Banco Finasa S/A, o que demonstraria que alienado a terceiro, mas permaneceu registrado em seu nome.

Na contestação o Detran/ES defendeu sua ilegitimidade passiva, pois a transferência é responsabilidade das partes do negócio jurídico, bem como a ausência de citação do litisconsorte passivo necessário, no caso o Banco Finasa S/A, o real proprietário devido ao contrato de leasing.

Na sentença o magistrado primevo rejeitou as preliminares e, no mérito, determinou que os débitos de IPVA não sejam cobrados do autor a partir de 18/07/2007 (data da alienação), com base na Súmula 585 do STJ, bem como que ele fosse desvinculado dos débitos de multas por infrações de trânsito e licenciamento a partir de 24/10/2014 (data da intimação do DETRAN/ES), pois a responsabilidade solidária do antigo proprietário (art. 134 do CTB) seria mitigada apenas a partir da ciência do órgão.

Inconformado, apela o Detran/ES para sustentar, em síntese
(Id 8960976)
, que:
(i)
há nulidade da sentença por incompetência absoluta do juízo comum, devendo a demanda tramitar no Juizado Especial da Fazenda Pública;
(ii)
é parte ilegítima para responder sobre IPVA, cuja responsabilidade é do Estado, e, subsidiariamente, que a parte autora é solidária no pagamento do tributo até a comunicação da venda;
(iii)
o antigo proprietário é solidário pelas penalidades de trânsito até a comunicação da alienação, nos termos do art. 134 do CTB;
(iv)
deve haver transferência dos pontos das infrações ao real infrator, e não mera exclusão;
(v)
é impossível declarar inexistência de relação jurídica com o veículo sem a regularização da transferência;
(vi)
é necessária a formação de litisconsórcio passivo com o atual proprietário;
(vii)
a alienação e tradição do veículo devem ser efetivamente comprovadas; e
(viii)
deve ser afastada a condenação ao pagamento de custas e honorários, aplicando-se o princípio da causalidade, pois não deu causa à demanda.

Em primeiro,
quanto a nulidade da sentença, tanto na contestação (p.40/48), como na petição de p.75,
manifestações do
Apelante
antes da sentença, ele
não suscitou a incompetência absoluta do Juízo de origem, arguindo-a somente nas razões do recurso em análise
e
sem comprova
ção de
prejuízo, caracterizando nítida nulidade de alg
i
beira.

A propósito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PREPARO IRREGULAR. ART. 1.007 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DESCUMPRIMENTO. INTIMAÇÃO DA PARTE. RECOLHIMENTO EM DOBRO. DESCUMPRIMENTO. DESERÇÃO. PARTE. FALECIMENTO. NULIDADE DE ALGIBEIRA.
[...].
3. A parte agravante teve oportunidade de informar, na origem, o falecimento de uma das partes. Apesar disso, quedou-se silente, decidindo argumentar o defeito após o resultado do julgamento que lhe foi desfavorável, o que caracteriza a denominada nulidade de algibeira.
4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.540.855/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 26/6/2024.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO REGRESSIVA. SEGURADORA. LITISPENDÊNCIA. AÇÃO AJUIZADA ANTERIORMENTE. CITAÇÃO. FUNDAMENTOS SUFICIENTES NÃO IMPUGNADOS. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. RAZÕES DISSOCIADAS. SÚMULAS N. 283 E 284 DO STF. QUESTÃO DECIDIDA EM OUTRO PROCESSO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. NULIDADE DE ALGIBEIRA. DECISÃO DESFAVORÁVEL. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
[...].
3. É entendimento desta Corte Superior que a suscitação tardia da nulidade, somente após a ciência de resultado de mérito desfavorável, configura a chamada "nulidade de algibeira", manobra processual que não se coaduna com a boa-fé processual e que é rechaçada pelo Superior Tribunal de Justiça. Precedentes.
4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.297.572/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 25/10/2023.)

No mesmo sentido, este egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. CANCELAMENTO DA SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO . COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL. NULIDADE DE ALGIBEIRA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. ALEGAÇÃO TARDIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que “A suscitação tardia de nulidade, somente após a ciência de resultado de mérito desfavorável, configura a chamada nulidade de algibeira, manobra processual que não se coaduna com a boa-fé processual e que é rechaçada pelo Superior Tribunal de Justiça” (AgInt no AREsp n. 1 .734.523/RJ, Relator Ministro RAUL ARÚJO, QUARTA TURMA, julgADO EM 16/8/2021, Dje de 16/9/2021) 2. Nas duas oportunidades em que se manifestou nos autos antes da prolação da sentença, quando apresentou a peça contestatória e a petição informando o cumprimento da decisão liminar, o apelante não aventou o vício que somente agora alega, e mesmo assim nesta oportunidade sequer cogita a ocorrência de qualquer prejuízo, sendo certo que pela sedimentada jurisprudência do e. STJ, “[ ...]em âmbito de direito processual, a decretação de nulidade dos atos do processo depende da efetiva demonstração do prejuízo à parte, por prevalecer o princípio pas de nulitte sans grief[...]” (AgInt no AREsp 263.604/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 20/09/2018, DJe 27/09/2018) 3. Em caso semelhante já decidiu este Tribunal no sentido de que “não há se falar em nulidade da sentença por incompetência do juízo, ao argumento de que seria da competência absoluta dos juizados especiais da fazenda pública em razão do reduzido valor da causa . Isso porque entendo ser hipótese de nulidade de bolso, também conhecida como nulidade de algibeira, na medida em que o Estado do Espírito Santo, na contramão da boa-fé que permeia as relações processuais, não suscitou a incompetência absoluta na primeira oportunidade em que se manifestou nos autos. Ao contrário, aguardou o desfecho para se valer de tal alegação somente em sede recursal.” (TJES, Classe: Apelação Cível, 053160002571, Relator : EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 28/09/2021, Data da Publicação no Diário: 28/10/2021)
4. Recurso conhecido e desprovido . Vitória, 22 de agosto de 2023. RELATORA (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0000087-78.2019.8 .08.0005, Relator.: JANETE VARGAS SIMOES, 1ª Câmara Cível)

Destarte, a nulidade de algibeira não é aceita quando a incompetência é alegada apenas após sentença desfavorável, razão pela qual deve ser rejeitada.

A seguir, pela dicção do art. 114, do CPC, o litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes.

Contudo, no caso, leitura sistemática dos artigos 123, § 1º, e 134 do CTB que, muito embora seja obrigação do adquirente a adoção de providências necessárias à transferência da propriedade do veículo no sistema de controle mantido pelo DETRAN/ES, essa circunstância não afasta o dever de o vendedor/proprietário comunicar a transferência do bem ao órgão executivo de trânsito, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação.

Assim, entendo pela desnecessidade de litisconsórcio com o adquirente do veículo.

No âmbito da legitimidade passiva, embora o DETRAN/ES não possua competência legal para instituir, arrecadar ou extinguir tributos, sendo ilegítimo para responder por débitos relativos ao IPVA, tributo de titularidade do Estado ( CF/1988 , art. 155 , III ), o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento que
"A responsabilidade solidária do ex-proprietário, prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro CTB, não abrange o IPVA incidente sobre o veículo automotor, no que se refere ao período posterior à sua alienação."
(STJ - Súmula 585)

Assim,
embora
o Estado
seja
beneficiário dos débitos oriundos de IPVA, nos termos do artigo 155, III da CF, o DETRAN
é
o órgão responsável pela alteração cadastral pretendida,
razão pela qual ostenta
pertinência subjetiva
para responder a
demanda.

Em evolução, nos termos do art. 134 do Código de Trânsito Brasilei
r
o, incumbe ao antigo proprietário do veículo o dever de informar, imediatamente, ao órgão de trânsito competente, a mudança de propriedade do bem, no prazo de trinta dias, com a apresentação da cópia autenticada do comprovante de transferência da propriedade, devidamente assinado e datado.

Ademais, a Primeira Seção do Superior Tribuna de Justiça fixou o entendimento que
“[...].A mitigação da responsabilidade solidária do vendedor que deixa de comunicar tempestivamente a transferência do veículo não alcança as infrações de trânsito, mesmo que comprovadamente cometidas pelo adquirente em momento posterior à entrega do bem. [...].
(AgInt no PUIL n. 1.862/SP, relator Ministro Afrânio Vilela, Primeira Seção, julgado em 20/8/2024, DJe de 26/8/2024.)

Assim, pela exegese do Tribunal de Cidad
ania,
para fins de afastar a responsabilidade
,
a despeito de, na data de 18/07/2007, registrado no
Dossiê Consolidado de Veículo (p.18)
o
arrendamento mercantil informado por Banco Finasa S.A.
para Claudiomar Ribeiro dos Santos,
com exceção do IPVA,
as
infrações,
multas
e demais débitos devem ser suportados pelo alienante
até a data de 24/10/2014, quando, efetivamente, Detran tomou conhecimento da transferência do automóvel e, portanto,
cumpri
da
a determinação legal.

Por fim,
o ajuizamento
desta demanda ocorreu
pelo conflito de ações ocorrido entre
o autor/v
endedor e o comprador d
o automóvel
, não
d
emonstrado nos autos qualquer participação da
Detran/ES
na formação da lide.

Insta frisar que, apesar de o ordenamento jurídico consagrar como regra o princípio da sucumbência para realizar a distribuição do ônus processual, por vezes, tal princípio não é suficiente para que ocorra uma correta apuração da responsabilidade.

Em tais casos, deve o magistrado, também, observar o que preconiza o princípio da causalidade, de maneira que a verba honorária sucumbencial deve ficar a cargo daquele que deu causa a propositura da demanda.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – VENDA DE VEÍCULO – TRANSFERÊNCIA NÃO REALIZADA PELA ADQUIRENTE PERANTE O DETRAN/ES – ALIENAÇÃO PARA TERCEIRO – SUSPENSÃO DA CNH DO ALIENANTE – DÉBITOS DE IPVA – INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA – PARCELAMENTO PAGO PELO ALIENANTE – DANO MORAL CONFIGURADO – MAJORAÇÃO DO QUANTUM FIXADO – CONDENAÇÃO DA ADQUIRENTE AOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – INDEVIDA A CONDENAÇÃO DO DETRAN/ES E DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(...)

3. Descabida a pretendida condenação do DETRAN/ES e do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, em razão do princípio da causalidade, uma vez que todos os fatos ora narrados decorreram da inércia da empresa Apelada, a qual não efetivou a transferência do veículo.
4. Considerando i) que foi majorado o valor da condenação; ii) que a regra do §8º, do art. 85 do CPC somente deve ser adotada nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo e iii) que a ação já tramita há 10 (dez) anos, período em que o causídico constituído pelo Apelante agiu com o devido zelo em sua atuação profissional, os honorários sucumbenciais devem ser fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação. 5. Recurso conhecido e provido em parte.
(Tribunal de Justiça do Espírito Santo. Primeira Câmara Cível. Apelação Cível nº 0051537-13.2013.8.08.0024. Relator Des. JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA . Data 12/06/2023.)

DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ANULAÇÃO DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. MULTAS EXPEDIDAS APÓS A TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DO VEÍCULO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO DETRAN/ES ACERCA DA ALIENAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE INDICAÇÃO DO REAL CONDUTOR QUANDO DA NOTIFICAÇÃO ADMINISTRATIVA. RELATIVIZAÇÃO DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ALIENANTE PELA COMUNICAÇÃO DE VENDA NA FORMA DO ARTIGO 134 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. PRECEDENTES DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. APELAÇÃO VOLUNTÁRIA INTERPOSTA PELO DETRAN/ES. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. OBSERVÂNCIA AO ARTIGO 12, DA LEI N° 1.060/50. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. APELAÇÃO VOLUNTÁRIA INTERPOSTA PELO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. ANTERIOR EXCLUSÃO DA DEMANDA EM DECISÃO SANEADORA. SENTENÇA QUE NÃO ATINGE SUA ESFERA DE INTERESSES. RECURSO NÃO CONHECIDO. DA APELAÇÃO VOLUNTÁRIA INTERPOSTA PELO DETRAN/ES
I. É pacificado na jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça o entendimento no sentido de que a condenação ao pagamento das verbas sucumbencial deve atender ao princípio da causalidade, cabendo à parte responsável pelo ajuizamento da ação o dever de arcar com as despesas do processo.
II. Na hipótese, resulta induvidoso que a despeito da procedência da ação, fora o Autor quem deu causa à sua propositura, na medida em que não efetuou a regular comunicação ao DETRAN-ES acerca da alienação do veículo, tampouco diligenciou no sentido de apontar o real condutor do veículo, quando da notificação das infrações de trânsito objeto de anulação na Sentença objurgada. (...) (Apelação, 48130178022, Relator: Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/05/2016, Data da Publicação no Diário: 17/05/2016).

Nesse contexto, em que se pese o fato da autarquia estadual ser parte legítima para figurar no polo passivo dessa demanda, visto que é o órgão responsável por proceder com a alteração requerida nos pedidos autorais, não tendo ela dado causa a ajuizamento da
demanda
, inexiste possibilidade de ocorrer sua condenação em honorários, ainda que seja parte sucumbente.

P
or todo o exposto, conheço e
dou parcial provimento
ao recurso,
apenas para afastar a condenação da Apelante ao pagamento de honorários advocatícios, imputando-o exclusivamente ao Apelado, suspensa, contudo, na forma do art.98, §3º, do Código de Processo Civil, a sua exigibilidade em razão de litigar sob o pálio da gratuidade da justiça.

Julgo prejudicado a remessa necessária.

Em razão do provimento parcial do recurso, conforme entendimento pacífico desta corte e dos tribunais superiores, deixo de aplicar o art. 85, §11, do CPC.

É
como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Declaro minha suspeição para atuar no processo.

Voto com o relator